Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-14.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELAMENTO PEP-ICMS – JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC.
1. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributário, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (Tema no 375 do STJ).
2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELAMENTO PEP-ICMS – JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC.
1. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributário, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (Tema no 375 do STJ).
2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema no 1.062 do STF). Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.